Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se e Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de obscuridade no item 7 do acórdão, quanto ao tempo de espera no aeroporto, já que tinha expectativa de permanecer por 5 (cinco) horas e permaneceu 14 (quatorze) horas. O segundo ponto levantado foi a desconsideração da inversão do ônus da prova feita pelo juízo a quo, violando o princípio da não surpresa. O último ponto levantado, foi de que o r. acórdão, fundamentando-se no requisito da proporcionalidade, desconsiderou e omitiu as circunstâncias levantadas pelo embargante, não havendo apreciação da capacidade econômica da ré e os transtornos causados.

5. O embargante pretende a rediscussão das matérias, quanto ao tempo de espera no aeroporto e a adequação do valor fixado em sentença a título de danos morais. Tal revisitação aos tópicos já delineados no r. acórdão, não são permitidos nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova apontado na sentença diz respeito à alteração do voo contratado. O acórdão, no item 9, se deteve ao ponto levantado pelo autor quanto à alegação de preterição do embarque do embargante em relação aos passageiros da classe executiva, o que não restou demonstrado nos autos, não havendo o que falar em decisão surpresa.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.